Tribunal: STF
Processo: ARE 1430068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 24, fls. 11 e 12): 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL E RAT). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Terço constitucional de férias: incide contribuição previdenciária (patronal e RAT). 



2. Primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente e aviso prévio indenizado: não incide contribuição previdenciária (patronal e RAT). 



3. Compensação. Possibilidade. 



4. Remessa necessária e apelação parcialmente providas."



    Opostos embargos, foram rejeitados (e-Doc. 28).



    A parte recorrente alega ter havido violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto o Tribunal de origem entendeu possível a aplicação imediata do precedente vinculante RE 1.072.485/PR, Tema nº 985 da repercussão geral, ainda não transitado em julgado, e pendente julgamento de embargos de declaração com pedido de modulação dos efeitos.



    Decido.



    No caso dos autos, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), de relatoria do Ministro André Mendonça fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Anote-se que, conforme salientado no recurso extraordinário, encontra-se pendente de julgamento embargos de declaração opostos com o objetivo de atribuir efeitos prospectivos à decisão de mérito no referido paradigma.



    Por outro lado, o Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.072.485/PR, decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos que versem sobre a questão presente no Tema nº 985/RG.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente